Tribunal: TJDFT
Processo: 0711820-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0711820-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANUEL BUENO DANTAS APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se o apelante, Manuel Bueno Dantas, para que se manifeste (CPC 10), no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões (ID 65487170). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator